Tribunal: TJMT
Processo: 1032344-08.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032344-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos. A seguradora pleiteia o ressarcimento de R$ 1.589,00, sob alegação de sub-rogação nos direitos de sua segurada, imputando a responsabilidade dos danos a falha elétrica atribuída à concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a (i) possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à seguradora na condição de sub-rogada e (ii) comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e a suposta falha na prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. Embora a seguradora se sub-rogue nos direitos do segurado, aplicando-se a ela o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de demonstrar o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade.

4. Os documentos apresentados (laudos técnicos) foram considerados insuficientes, pois elaborados de forma unilateral, sem assinatura de especialista habilitado, e sem detalhamento técnico ou indicação precisa da origem dos danos e das datas do evento.

5. Não houve a instauração de processo administrativo nem produção de perícia técnica apta a comprovar a responsabilidade da concessionária.

6. Ausente a comprovação do nexo causal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"A inversão do ônus da prova em ações regressivas de seguradoras não dispensa a comprovação mínima de nexo causal entre o dano alegado e a conduta atribuída à parte demandada."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 346, III, 349, e 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AI 70084700707, Rel. Thaís Coutinho de Oliveira, Décima Câmara Cível, j. 17/12/2020; TJ-MT, Apelação Cível 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 16/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
10a Vara
Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos no.1032344-08.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.

A apelante alega, em síntese, que o feito versa sobre ação regressiva atinente ao ressarcimento de valor pago a seu segurado a título de indenização securitária pelos danos ocasionados a equipamento pertencente ao mesmo, danificados por falha no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária apelada.

Sustenta, preliminarmente, que os relatórios obrigatórios não foram juntados pela ré salientado que “
a ANEEL, exercendo seu poder regulatório, editou o os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), sendo os referidos relatórios aqueles previstos no item 25 e seguintes do Módulo 9, responsável por dispor acerca da Apuração do nexo causal no ressarcimento de Danos Elétricos
”, id. 241411198 – Pág.4.

Alega que “
a única maneira da concessionária afastar o nexo de causalidade é com a apresentação de todos os 05 relatórios mencionados, ou nos termos do item 26.1,1 ainda que seja um só relatório, tenha todas as informações de “a” a “e”, porém, o que se verifica dos autos é que não foram juntados os relatórios nos termos da ANEEL
”, id. 241411198 – Pág.5.

Defende que restou comprovado o nexo causal e da força probante das provas argumentado que “
o laudo técnico acostado na inicial atestou que a origem dos danos aos equipamentos foi uma grande oscilação na rede elétrica. Não se pode olvidar que o profissional responsável pela emissão do documento é técnico mecatrônico
”, id. 241411198 – Pág.6.

Observa que não o há qualquer obrigatoriedade que o laudo apresentado pelo consumidor seja emitido somente por empresa credenciada pela concessionária e, ainda, que o laudo de oficina restou produzido por empresa idônea que não possui qualquer vínculo com a Autora, restando demonstrada a imparcialidade no laudo e orçamento produzido pela empresa técnica.

Afirma que “
o laudo técnico, juntado aos autos, é categórico ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de energia, de responsabilidade da Apelada
”, id. 241411198– Pág.8. Lado outro, diz que “
não se desincumbiu a concessionária do ônus de provar que nas datas dos sinistros não tenha ocorrido sobrecarga de tensão na rede elétrica de sua responsabilidade
”.

Defende a força probante dos laudos técnicos produzido nos autos, aduzindo que “há nos autos suficiente documentação que agrega consistência e verossimilhança ao alegado na vestibular, comprovando os danos ocasionados aos aparelhos eletroeletrônicos do seu segurado, não havendo o que se falar em ausência de nexo causalidade”.

Ressalta que os laudos apresentados pela seguradora foram elaborados por empresas idôneas e imparciais, as quais não possuem nenhum interesse na lide. Além disso, referidos laudos foram elaborados por diferentes empresas técnicas especializadas, contratadas pelo consumidor segurado, inexistindo suspeita acerca de sua idoneidade.

Nesse contexto, argumenta que “ é reconhecida a veracidade e a regularidade dos laudos particulares como prova dos danos e do nexo de causalidade com o fundamento de sobrecarga de tensão na rede elétrica e, como consequência, desincumbiu-se a seguradora de seu ônus probatório”, id. 241411198 – Pág.13.

Com essas considerações requer a Apelante seja TOTALMENTE PROVIDO o presente recurso de Apelação, para que sejam valoradas as provas já constantes nos autos e, consequentemente, reformada a r. sentença, para que seja JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO condenando a Apelada a ressarcir a Apelante nos exatos termos requeridos na petição inicial e no presente recurso.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença, id. 2414111201.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Seguradora Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação foi proposta pela Seguradora Apelante, pleiteando a condenação da Concessionária Apelada ao pagamento do valor de R$ 1.589,00 (mil, quinhentos e oitenta e nove reais), em razão de ter sub-rogado nos direitos do segurado FABIANE RODRIGUES DA COSTA, após ressarcimento de equipamento danificado, atribuindo os danos à falha elétrica de responsabilidade da apelada.

Sentenciando o feito (id.241411195 – Pág.6), o Juízo
a quo
, considerando que “
o laudo apresentado, id. 127164692, página 4, contém designação genérica para os supostos problemas ocorridos nos aparelhos do segurado da parte autora, indicando que a causa seria devido a “oscilação de elétrica”. Convém destacar que, no mencionado laudo, não há sequer qualificação profissional do técnico responsável, comprometendo a sua utilidade para o fim a que se destina. Ademais, o documento não possui sequer a assinatura do profissional que o elaborou (...)
, julgou improcedente o feito.

Irresignada, a instituição bancária requerida interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso, depreende-se dos autos que os documentos juntados nos ids.

Num.241411167 – Pág.4/5, embora a apelante afirme cuidar-se de “Laudo Técnico” tratam-se de meros orçamentos e não restam hábeis a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação no referido “laudo” é rasa ao apontar a causa que gerou o dano nos equipamentos do segurado “ Central de Choque e 01 Bateria 12 Voltz; Central de Comando de Motor Rossi KX 30 e TV SAMSUNG 32” e, não
é determinante em certificar as causas do sinistro; e que, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado. Ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

Logo, referidos documentos não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral e, apesar de até sugerir que os danos ocorreram por “oscilação de energia”, não especifica de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica; também, sem a especificação da data em que teria acontecido o suposto defeito e, ainda, não traz a qualificação técnica e nem mesmo a assinatura de quem os confeccionou, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
.
(TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)
Negritei

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelada; tampouco laudo técnico que, por ser um documento unilateral deveria ser elaborado por um especialista habilitado com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2o, 8.o e 11, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter a sentença de improcedência do pleito autoral e majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025